Tribunal: TJBA
Processo: 8001640-15.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001640-15.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: CREMILDA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE GOMES QUADROS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. SUCESSIVAS E REITERADAS PRORROGAÇÕES POR MAIS DE OITO ANOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 765.320/MG - TEMA 916). SALDO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TAPEROÁ em face de sentença que o condenou ao pagamento de depósitos de FGTS e saldo de salário a uma ex-servidora. A autora foi contratada temporariamente para a função de técnica de enfermagem, permanecendo no cargo por mais de 8 anos mediante sucessivas renovações contratuais. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do contrato e reconheceu o direito da servidora às verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se a nulidade do contrato temporário, decorrente de sucessivas prorrogações que desvirtuam sua natureza excepcional, gera para a servidora o direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e (ii) se compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento do saldo de salário pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária que se prolonga no tempo, por meio de renovações sucessivas para o exercício de atividade de natureza permanente, transmuda-se em vínculo nulo, por flagrante violação à regra do concurso público (art. 37, II e IX, da CF). Uma vez declarada a nulidade do contrato de trabalho, o servidor faz jus à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 916). Incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, a quitação do saldo salarial, o que não ocorreu nos autos. Os consectários legais incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública devem observar a taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento: "1. A contratação por tempo determinado, quando sucessivamente renovada para o desempenho de atividade permanente, descaracteriza o requisito de excepcional interesse público previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, implicando a nulidade do contrato." "2. A declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da inobservância da regra do concurso público, gera ao trabalhador o direito ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, correspondentes ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada pelo STF no Tema 916." "3. Compete ao ente público o ônus da prova quanto à quitação das verbas salariais devidas ao servidor, por se tratar de fato extintivo do direito postulado, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil."

Dispositivos legais relevantes: Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência pertinente: STF, RE 765.320/MG, Tema 916 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001640-15.2021.8.05.0271, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, e, como apelada, CREMILDA DE JESUS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)